Tribunal: TJES
Processo: 5003262-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003262-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO UNILATERAL DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR AVALIAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO DEFINIDO NO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA, ECOPORANGA MÁRMORES E GRANITOS LTDA e MARMIL MÁRMORE MIMOSO COMÉRCIO EXP. E IMP. LTDA, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S.A., afastou a penhora sobre imóvel de matrícula nº 4539 por não ser de propriedade das executadas, mas rejeitou a alegação de excesso de penhora, determinando a realização de avaliação judicial dos bens constritos e a liberação de valores bloqueados ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a avaliação particular apresentada pelas agravantes é suficiente para comprovar excesso de penhora e limitar a constrição a um único imóvel, dispensando a avaliação judicial prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC estabelece que a análise de eventual excesso de penhora deve ocorrer após avaliação judicial dos bens (art. 874), assegurando contraditório e imparcialidade na fixação do valor.

Laudo de avaliação unilateral, ainda que elaborado por profissional qualificado, não possui a mesma força probatória da avaliação judicial realizada por auxiliar do juízo equidistante dos interesses das partes.

A jurisprudência pacífica do TJES afasta a possibilidade de reconhecer excesso de penhora com base exclusiva em avaliação particular, impondo-se a perícia oficial.

A existência de múltiplos ônus sobre os imóveis penhorados reforça a necessidade de apuração criteriosa do valor líquido por meio de avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de excesso de penhora exige prévia avaliação judicial dos bens, nos termos do art. 874 do CPC.

Laudo de avaliação unilateral não substitui a perícia oficial, por carecer de contraditório e presunção de imparcialidade.

A existência de ônus e gravames sobre os bens penhorados justifica a avaliação judicial para apuração do valor líquido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 874 e 875.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009449-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 08.05.2023; TJES, AI nº 5000266-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003262-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA, ECOPORANGA MARMORES E GRANITOS LTDA e MARMIL MARMORE MIMOSO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
por
SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA
,
ECOPORANGA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e
MARMIL MÁRMORE MIMOSO COMÉRCIO EXP E IMP LTDA

eis que

irresignad
os
com a decisão proferida pelo juízo singula
r no bojo
do cumprimento de sentença
de n.
5000147-11.2021.8.08.0032

movida em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A
,
cujo
decisum
acolheu

em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para afastar a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 4539
,
rejeitando a tese de exc
e
sso de penhora invocada.

Perseguem os agravantes que a penhora ocorra somente em relação a determinado imóvel, aduzindo para tanto que

“
A avaliação apresentada, ainda que realizada de forma unilateral, foi elaborada por profissional qualificado, devidamente registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo e credenciado como Perito Avaliador Judicial (ID 52568073), conferindo-lhe presunção de idoneidade e confiabilidade técnica”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelas ora Agravantes, tão somente para afastar a constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 4539, por não ser de propriedade das executadas. Contudo, rejeitou a tese de excesso de penhora quanto aos demais bens, sob o fundamento de que
até o momento, inexiste qualquer avaliação oficial dos bens penhorados, não sendo possível aferir, ao menos de início, se os valores ultrapassam ou não o valor perseguido
”, e que “
A avaliação unilateral apresentada pelos executados, em princípio, não se presta para comprovar o alegado excesso de penhora
”.

Determinou
o magistrado primevo
, por conseguinte, a expedição de mandado de avaliação dos demais bens penhorados e a liberação de valores bloqueados em favor do exequente.

Como se vê, a
matéria devolvida a est
a Corte
cinge-se a perquirir acerca da regularidade da decisão que postergou a análise sobre o alegado excesso de constrição para momento ulterior à avaliação judicial dos imóveis penhorados.

As Agravantes defendem que a avaliação particular que apresentaram seria suficiente para comprovar que um único imóvel basta à garantia do juízo, ao passo que o Agravado sustenta a indispensabilidade da avaliação oficial, diante das particularidades do caso, como a existência de múltiplos ônus sobre os bens.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

Digo isto porque, a meu ver, a questão central posta a deslinde é eminentemente processual e encontra regramento claro no Código de Processo Civil.

A execução, como se sabe, desenvolve-se no interesse do credor (art. 797, CPC), mas deve, sempre que possível, observar o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC). O equilíbrio entre esses dois vetores exige a observância de um rito procedimental que confira segurança jurídica a ambas as partes.

Nesse contexto, a alegação de excesso de penhora, embora seja uma defesa legítima do executado, não pode ser apreciada de forma precipitada, com base em elementos de prova unilaterais e desprovidos da chancela do contraditório judicial.

O diploma processual civil estabelece um momento específico e adequado para a readequação da constrição, qual seja,
após a avaliação dos bens
. Dispõe, de forma inequívoca, o artigo 874 do Código de Processo Civil:

Art. 874.

Após a avaliação
,
o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I
-
reduzir a penhora aos bens suficientes
ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; (...)

No caso em apreço, as Agravantes pretendem subverter essa lógica processual, buscando o reconhecimento do excesso com base em um laudo de avaliação produzido de forma unilateral.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, tal documento, embora elaborado por profissional que as recorrentes afirmam ser qualificado, não substitui a avaliação judicial.

A avaliação judicial
é realizada por um auxiliar da justiça, equidistante dos interesses das partes, e sob o crivo do contraditório, o que lhe confere a presunção de imparcialidade e a força probatória necessárias para fundamentar uma decisão sobre a suficiência ou excesso da garantia.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica nesse sentido, alinhando-se perfeitamente à decisão agravada e à
ratio decidendi
aqui adotada.

Corrobora tal entendimento os seguintes julgados exarados por esta Corte:

"(...) Em que pese a avaliação de imóvel (fl. 01 do evento 3420397) realizada por corretor imobiliário, tenho que
não é possível aferir se efetivamente o valor do bem penhorado (fl. 05 do evento 3420396) é superior ao do crédito perseguido pelos exequentes, mormente quando sopesado que o órgão a quo determinou a realização de perícia por profissional técnica para averiguar o hodierno preço de mercado do imóvel comercial
". (TJES, AGRAVO DE INTRUMENTO N. 5009449-29.2022.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/May/2023)

"(...)
Cabe ao executado/agravante demonstrar o excesso de penhora, o que não se pode verificar nessa fase, antes da avaliação dos bens (Arts. 874 e 875 do CPC)
". (TJES, AGRAVO DE INTRUMENTO N. 5000266-05.2020.8.08.0000, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Sep/2020)

Some-se a isso o fato, devidamente apontado nas contrarrazões pelo Agravado, de que a maioria dos imóveis constritos possui averbações de outros ônus, o que torna a apuração do valor líquido de cada bem ainda mais complexa e reforça a necessidade de uma avaliação criteriosa e oficial.

Isto porque não se pode presumir que o valor de mercado de um imóvel, mesmo que corretamente estimado, se converterá integralmente na satisfação do crédito, havendo credores preferenciais ou outros gravames.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
em determinar a expedição do mandado de avaliação antes de deliberar sobre a redução da penhora não representa qualquer violação ao direito das Agravantes, mas, ao contrário, demonstra zeloso cumprimento das normas que regem o processo executivo.

Destarte
, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.